Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722505-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MENDES DE GENARO AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele Mendes de Genaro contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID origem 158025651) que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Centro Empresarial Varig (processo n. 0741098-80.2022.8.07.0001), rejeitou as alegações de litispendência e continência formuladas pela ré/agravante, afastando a reunião do presente feito com a ação de consignação em pagamento processada sob o n. 0739886-92.2020.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 47597433), a agravante sustenta, de início, que, apesar de o pronunciamento judicial agravado haver sido nominado como “despacho”, possui conteúdo decisório, uma vez que o Juízo de origem decidiu pela não existência da suscitada litispendência e continência no caso dos autos. Alega que “o direito ao recebimento da indenização discutida nos presentes autos, bem como naqueles distribuídos sob numeração processual 0739886-92.2020.8.07.0001 perante a 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, é o mesmo, independentemente do parcelamento realizado”. Defende a existência de identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações, de modo que entende necessário o reconhecimento da litispendência, com a extinção do processo sem resolução do mérito. Acrescenta que, ainda que se entenda pela ausência de identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, sendo um deles mais abrangente que o outro, impõe-se o reconhecimento da continência, com a respectiva reunião dos processos. Afirma que “a segunda ação, a presente, é referente ao pagamento de mais parcelas relacionadas à causa de pedir já exposta nos Autos no. 0739886-92.2020.8.07.0001. Sendo a presente, portanto, a ação mais ampla e continente”. No ponto, destaca que “quando a ação contida (menos ampla) antecede a ação continente (mais ampla), as ações serão necessariamente reunidas”. Argumenta, por fim, que o fato de a primeira ação de consignação em pagamento já ter sido sentenciada “não afasta, por si só, o necessário reconhecimento da ocorrência de litispendência ou continência”, mormente quando não ocorreu seu trânsito em julgado. Cita precedentes deste e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação dos autos originários. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a litispendência, extinguindo o processo originário sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, declarada a continência, com reunião das ações propostas em separado. Preparo recursal recolhido (ID 47597436). Em decisão ao ID 47652567, deferiu-se o pedido liminar formulado, suspendendo o processamento dos autos originários até o julgamento do mérito do recurso. Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 48648083), pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento. Em razão de a Exma. Sra. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena não mais compor a 7a Turma Cível, vieram os autos conclusos a esta Relatoria (IDs 48650508 e 48653133). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou rejeitou as alegações de litispendência e de continência formuladas pela parte ré/agravante, nos seguintes termos, in verbis: De fato, verifiquei na consulta processual que a primeira consignação em pagamento já foi sentenciada e não se impõe, neste momento, a reunião dos processos. Diante dos esclarecimentos feitos pela parte autora, de fato a continência se reputa afastada, de forma que intimo as partes requeridas para ciência da ata da assembleia juntada. Intimem-se as partes para indicarem se possuem novas provas a produzir. Em caso negativo, faça-se conclusão para sentença. Note-se que, a despeito de o referido ato estar nominado como “despacho” (ID origem 158025651), seu caráter de “decisão” é evidente, porquanto foi proferido pelo Juízo a quo com o fim de afastar as preliminares de litispendência e de continência trazidas pela parte ré (ora agravante) em sua contestação (ID origem 150487545). Importante registrar, nesse ponto, que tal decisão observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Juízo de origem concedeu, previamente, o prazo de 10 (dez) dias para que a autora demonstrasse qual era, de fato, a diferença entre os citados processos. A propósito, veja-se o teor do despacho ao ID origem 155191829: Em análise dos autos, entendo que os fatos narrados na inicial precisam de maiores esclarecimentos, pois, de fato, parece haver sentido a alegação da segunda requerida de que estaríamos diante de um caso de continência, sendo o presente processo "contido" no processo 0739886-92.2020.8.07.0001, "continente". Em que pese a autora já ter se manifestado na réplica acerca da inexistência da continência, não ficou clara a sua explicação e, por isso, concedo prazo de 10 dias para que demonstre ao juízo qual efetivamente é a diferença entre ambos os processos. O que se questiona é: por que existem duas indenizações a serem consignadas em relação à unidade 1402, se existiu apenas 01 processo de natureza indenizatória (0108486-42.2002.8.07.0001) e já houve processo de consignação que incluiu tal unidade e mais outras duas (0739886-92.2020.8.07.0001). Além disso, vê-se que a ata da 17a Assembleia Extraordinária ocorrida em 22-07-2022, que teria deliberado acerca desses "outros valores" não está juntada nos autos, razão pela qual fica intimada a autora para que o faça no mesmo prazo. Com efeito, haja vista a constatação do caráter decisório do pronunciamento judicial recorrido, passa-se ao exame do pressuposto recursal do cabimento. Na hipótese, observa-se dos autos que a rejeição das teses defensivas de litispendência e de continência não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face de decisões sobre litispendência e/ou continência, colacionam-se precedentes o e. TJDFT, ad litteris: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que, em revisional de alimentos, no bojo de decisão saneadora, rejeita a preliminar de litispendência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tema 988. 3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1650877, 07210276020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre conexão não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1331154, 07505006220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO EM RAZÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso. 2 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1288585, 07127849820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde, portanto, com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Em suma, verifica-se que o recurso interposto não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual, bem como que não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília, 14 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora